Tribunal: TJBA
Processo: 8057155-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057155-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOVINO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO DOMINIQUE DA ROCHA JUVINO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA. ART. 300 DO CPC. ARTS. 54-A E 104-A DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual foi reservada para momento posterior à contestação a análise do pedido de tutela de urgência destinado a limitar descontos em conta ao percentual de 30% da renda do agravante.

2. No recurso, o agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, invoca os arts. 6º, 54-A e 104-A do CDC e requer a concessão da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em ação de superendividamento; (ii) saber se é devida a gratuidade da justiça em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano.

5. O art. 54-A do CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, sendo o art. 104-A o fundamento para o processo de repactuação.

6. No caso, os documentos apresentados não comprovam de forma suficiente a existência e a extensão dos débitos alegados, inexistindo demonstração idônea da probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão da tutela pretendida em cognição sumária.

7. A gratuidade da justiça é cabível, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, diante da declaração de hipossuficiência não infirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que postergou a análise da tutela de urgência, ratificada a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

Tese de julgamento: A limitação de descontos em ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da demonstração mínima da probabilidade do direito e do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 300 do CPC e dos arts. 54-A e 104-A do CDC, não sendo suficiente alegação desacompanhada de prova idônea.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057155-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOVINO BRITO DOS SANTOS
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A. e outros (6)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .